Tribunal: TJDFT
Processo: 0023382-28.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0023382-28.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A. RECORRIDO: EDUARDA ADELINO FERNANDES, PAULO FERNANDES DE AGUILAR DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ATO ILÍCITO. ACIDENTE. ATROPELAMENTO EM RODOVIA. MORTE. GENITORA E ESPOSA. OMISSÃO ESPECÍFICA. CONDUTA CULPOSA. NEGLIGÊNCIA NA VEDAÇÃO DE TRAVESSIA DE PEDESTRES EM LOCAL IMPRÓPRIO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. 1. O Direito Brasileiro adota a teoria do dano direto e imediato ou da interrupção do nexo de causalidade, prevista no art. 403 do Código Civil. Assim, somente haverá o dever de indenizar quando o dano provocado for efeito necessário da causa, havendo um liame lógico-jurídico entre a causa necessária e o dano dela decorrente, direta ou indiretamente. 2. A responsabilidade da empresa de transporte coletivo é excluída pela ausência de prova de ser a responsável pela prestação do serviço de transporte da vítima ao local do acidente. Além disso, é excluído o nexo de causalidade entre a suposta prestação do serviço e o resultado danoso quando se verifica que o atropelamento ocorreu em local diverso da parada de ônibus e finda a prestação do serviço de transporte. 3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por omissões que denotem falha na segurança das rodovias nas hipóteses em que tem o dever específico de agir e efetiva possibilidade de evitar o resultado danoso, e sua omissão cria situação propícia para a ocorrência do evento danoso (omissão específica). Precedentes do STF. 4. Comprovada a culpa da concessionária da rodovia pela omissão pela negligência no cumprimento do dever de vedação física das áreas de travessia irregular de pedestres da rodovia, bem como de sinalização e fiscalização da travessia de pedestres em local com alta velocidade máxima permitida e baixa luminosidade, medidas garantidoras da segurança na circulação dos transeuntes. Precedentes do STJ. 5. Em se tratando de morte de genitor de filhos menores, a dependência econômica e a necessidade alimentar são presumidas, sendo dispensável prova de exercício de trabalho remunerado para indenizar por danos materiais. 6. Para o arbitramento da indenização por danos morais, deve o julgador considerar os danos decorrentes da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras das partes. A indenização deve ser razoável e proporcional à ofensa, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. No especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 187, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando que o acidente fatal descrito nestes autos decorreu de culpa exclusiva da vítima. Defende que se trata de responsabilidade subjetiva, pois advinda de omissão que se lhe imputa e que, no seu entender, deve ser afastada uma vez que sua conduta é pautada na observância do dever de cuidado. Noutro giro, assevera que a indenização relativa aos danos morais restou estabelecida sem que se considerasse a contribuição da vítima para a ocorrência do evento danoso, restando, assim, desproporcional. Afirma, ainda, que o colegiado afastou-se do entendimento fixado em sede de repetitivo, segundo o qual a responsabilidade da concessionária deve ser afastada em caso de culpa exclusiva da vítima e de que, constatada a culpa concorrente da vítima de atropelamento, por imprudência, deverá a indenização ser reduzida à metade. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de recurso extraordinário, após destacar a existência de repercussão geral da matéria, aponta contrariedade aos artigos 5o, incisos V e X, 36, §6o e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, reprisando os argumentos do especial quanto à tese de culpa exclusiva da vítima e de que a responsabilidade da concessionária de serviços públicos, no caso de omissão, é subjetiva. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO, OAB/DF 20.014. Os recorridos, em contrarrazões, pugnam para que as publicações ocorram em nome dos advogados HERMIAS SANCHO DE REZENDE PAIVA NETO, OAB/SP 314.623 e ANGELO THOMÉ MAGRO, OAB/SP 301.833. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando o julgador adota fundamentação clara, objetiva e suficiente para embasar a sua decisão” (AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020). Igualmente, não merece transitar o apelo no que tange ao alegado malferimento aos artigos 186, 187, 927 e 944, todos do Código Civil, seja no que tange à alegação de que se trada de evento fatal decorrente de culpa exclusiva da vítima, seja quanto ao argumento de que a responsabilidade, na espécie, seria subjetiva e, ainda, em relação à fixação do quantum indenizatório, porquanto a conclusão da turma julgadora, acerca dos tópicos consignados nas razões recursais, foi a seguinte, verbis: No caso, a omissão da 2a Ré está materializada nos autos pelas fotografias que instruem a petição inicial (Id. 7019023 e Id. 7019025), que demonstram não apenas o acesso facilitado aos moradores da região ao trajeto alternativo, por meio do canteiro central, como evidenciam, inclusive, deformação da grama do canteiro central no local da travessia, muito provavelmente pelo tráfego intenso de pessoas no local. O dever de agir da 2a Ré decorria não apenas das evidências claras de que a travessia por aquele trecho era extremamente comum, como pelo fato de que se tratava de trecho no qual a velocidade máxima permitida na via era de 100 km/h para veículos leves, conforme informado pela Apelada na sua contestação (Id. 7019070 – pág. 2-3) (...) Por fim, é relevante para a análise do caso o fato de que, mesmo inexistindo barreira física que impedisse a travessia frequente de pedestres ou a instalação de redutores de velocidade, a passarela mais próxima ao local estava em condições precárias de uso, conforme as inúmeras fotografias juntadas aos autos (Id. 7019027). (...) Além disso, caso se adote a tese da responsabilidade subjetiva, também está caracterizada a culpa da Apelada pela negligência no cumprimento do dever de vedação física das áreas de travessia irregular de pedestres da rodovia, bem como de sinalização e fiscalização da travessia de pedestres em local com alta velocidade máxima permitida e baixa luminosidade, medidas garantidoras da segurança na circulação de pedestres que transitam naquela via (...). No caso, o resultado da conduta omissiva da 2a Ré foi o mais trágico e irreversível possível, ocasionando a perda da vida da esposa e mãe dos Apelantes. Além disso, foi agravada a culpa da Apelada pelo fato de a omissão em vedar com barreiras físicas a travessia irregular de pedestres na rodovia ter ocorrido em trecho com passagem habitual de pedestres, com baixa luminosidade, alta velocidade máxima permitida, e más condições da passarela mais próxima (...). No caso dos autos, a esposa e mãe dos apelados/autores, foi morta de forma trágica e prematura aos 31 anos de idade, em decorrência da omissão da 2a ré, que confirma possuir o dever legal de fiscalizar as rodovias sob sua responsabilidade a cada 90 minutos. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020 e o AREsp 1708017, Relator GURGEL DE FARIA, DJe 22/9/2020. Ademais, veja-se: RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TOMBAMENTO DE ÔNIBUS DE TURISMO. TURISTAS ESTRANGEIROS. LESÃO CORPORAL DA AUTORA. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE. MORTE DE CÔNJUGE. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. PRESTADORAS DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TURISMO E CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA. CONCAUSAS. CORRESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL. CONFIGURAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. TERMO FINAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DE LIMITES LEGAIS. 1. Recursos especiais interpostos contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por cidadã norte-americana em decorrência das lesões que a incapacitaram total e permanentemente para o trabalho e da morte de seu cônjuge provocadas em acidente rodoviário envolvendo ônibus de turismo que a conduzia, ocorrido na Rodovia Rio-Petrópolis em agosto de 2001. 3. As conclusões das instâncias de origem a respeito da configuração, no caso, de nexo causal - a atribuir tanto às empresas integrantes da cadeia de prestação do serviços de agenciamento de turismo contratados pela autora quanto à concessionária da rodovia corresponsabilidade pelo acidente ocorrido - resultaram do aprofundado exame do acervo fático-probatório carreado aos autos, não sendo, por isso, passíveis de revisão, na via especial, em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ. 4. É devido o pagamento de pensão mensal vitalícia à vítima de acidente automobilístico provocado por terceiros quando de tal evento tenham resultado lesões que revelem sua perda total e permanente da capacidade laboral. 5. Inexistindo comprovação dos rendimentos da vítima do acidente ensejador de seu direito ao recebimento de pensão mensal por incapacidade laboral, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que tal verba deve corresponder a 1 (um) salário mínimo. (...). 8. Esta Corte Superior tem afastado a incidência da Súmula no 7/STJ e reexaminado os montantes fixados a título de danos morais e estéticos pelas instâncias ordinárias apenas excepcionalmente, caso se revelem irrisórios ou exorbitantes, circunstâncias inexistentes no presente caso apenas no que diz respeito aos danos estéticos, em que, diante de suas especificidades, não se pode afirmar desarrazoado o arbitramento da referida indenização no valor R$ 100.000,00 (cem mil reais), respectivamente. 9. Constatada a exorbitância da indenização por danos morais fixada pelas instâncias locais, impõe-se que seja afastada a incidência da Súmula no 7/STJ, e reduzida a referida verba compensatória. No caso, ainda que se considere a aflição experimentada pela recorrida e a gravidade dos prejuízos imateriais por ela suportados, indenização originalmente arbitrada (em R$ 500.000,00 - quinhentos mil reais) deve ser reduzida para o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 10. O percentual eleito pela Corte local (quinze por cento da condenação) para a verba honorária advocatícia sucumbencial obedeceu aos limites impostos pelo art. 20, § 3o, do CPC/1973 e se revela condizente com a atenção ao trabalho realizado pelo procurador da parte autora, o tempo de tramitação do feito e a sua complexidade, de modo que inexistem motivos para a sua alteração por esta Corte, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 20, § 4o, do CPC. 11. O percentual da verba honorária advocatícia sucumbencial, quando decorrente da condenação em ação indenizatória com vistas à percepção de pensão mensal, deve incidir sobre o somatório das parcelas vencidas, acrescidas de uma anualidade das prestações vincendas. Precedentes. 12. Recursos especiais parcialmente providos. (REsp 1677955/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/9/2018) (g.n.) A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF” (ARE 1243445 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, PJ-e 27/4/2020). O extraordinário também não deve prosseguir com relação à alegada afronta ao artigo 36, §6o, da CF. Isso porque a análise da tese recursal demanda o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Veja-se: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Bem de família. Penhora. União estável. Outorga uxória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1260572 AgR, Relator DIAS TOFFOLI, DJe, 29/6/2020) (g.n.) Por derradeiro, com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. Determino que as publicações sejam feitas em nome doa advogados CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO, OAB/DF 20.014, pela recorrente, e HERMIAS SANCHO DE REZENDE PAIVA NETO, OAB/SP 314.623 e ANGELO THOMÉ MAGRO, OAB/SP 301.833, pelos recorridos. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029